Tribunal: TJES
Processo: 5003560-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003560-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003560-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA - ES30878-A, LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - ES23663

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de Vitória que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação e
indeferiu o pedido formulado pela executada AFPES de liberação do ativo financeiro bloqueado, no valor de R$ 264.655,44 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A agravante sustenta que
“a penhora, no caso, deve recair sobre os bens móveis ofertados
[...]
, em sua totalidade, sob pena de grave lesão
à executada
, que vem e passa por situação patrimonial calamitosa, [...].”.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 2518192).

Contrarrazões apresentadas (ID 2527762), oportunidade em que o agravado requereu a reconsideração da decisão anterior.

Decisão reconsiderando a decisão do ID 2518192 e, consequentemente, indeferindo o pedido de efeito suspensivo
(ID 2538277).

Agravo interno interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo –
AFPES
(ID 2660716).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003560-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA - ES30878-A, LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS - ES23663

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de Vitória que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação e
indeferiu o pedido formulado pela executada AFPES de liberação do ativo financeiro bloqueado, no valor de R$ 264.655,44 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A
agravante sustenta
que
“a penhora, no caso, deve recair sobre os bens móveis ofertados
[...]
, em sua totalidade, sob pena de grave lesão
à executada
, que vem e passa por situação patrimonial calamitosa, [...].”.

E
m que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada
, eis que há indícios de que a agravante, não obstante a sua fragilidade financeira, continua contraindo dívidas e se esquivando do respectivo pagamento.

Ademais, a agravante
não demonstrou o efetivo prejuízo que o valor bloqueado irá lhe causar, além de o montante retido ser de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor total da dívida.

A propósito, em caso semelhante, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO EMPRESA MANTENEDORA DE HOSPITAL FILANTRÓPICO SUPERENDIVIDAMENTO INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE EM SALDAR A DÍVIDA RELEVÂNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PENHORA DE VALORES SOBRE O PERCENTUAL DA RECEITA DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A extrema relevância dos serviços prestados por hospitais de natureza filantrópica não é suficiente para impedir atos de constrição patrimonial derivados de execuções judiciais movidas contra a associação mantenedora do nosocômio, sobretudo quando não há interesse demonstrado pela devedora no sentido de que irá honrar a dívida. Precedentes. 2 Os serviços médicos prestados pela devedora, contudo, traduzem-se em circunstância que demanda razoabilidade na hora de determinar medidas constritivas contra seu patrimônio, recomendando a razoabilidade que essas medidas recaiam sobre percentual que não onere a devedora e que salde a dívida do credor. Precedente do e. TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014808, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ART. 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O parágrafo único, do art. 805, do Código de Processo Civil, dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

2. O fato da devedora ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora de instituição hospitalar, não constitui, em tese, razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora.

3. Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas. (TJES, AI 5004036-06.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Des. Relator Annibal de Rezende Lima, julgado em 07/07/2021).

Por
tais motivos
,
conheço
e nego provimento ao recurso
de agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. HOSPITAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
H
á indícios de que a agravante, não obstante a sua fragilidade financeira, continua contraindo dívidas e se esquivando do respectivo pagamento.
2.
Ademais, a agravante
não demonstrou o efetivo prejuízo que o valor bloqueado irá lhe causar, além de o montante retido ser de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor total da dívida.
3.
Com efeito, “a
extrema relevância dos serviços prestados por hospitais de natureza filantrópica não é suficiente para impedir atos de constrição patrimonial derivados de execuções judiciais movidas contra a associação mantenedora do nosocômio, sobretudo quando não há interesse demonstrado pela devedora no sentido de que irá honrar a dívida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014808, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).
4. Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.